Tribunal: TJPA
Processo: 0819944-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819944-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: D. D. P.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. LIMITAÇÃO DE REDE CREDENCIADA. EXCEPCIONALIDADE DE ATENDIMENTO FORA DA REDE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o custeio de terapias multidisciplinares (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e psicopedagogia) pelo método ABA a menor diagnosticado com TEA, com limitação parcial de sessões e coparticipação, indeferindo a musicoterapia, bem como impondo multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência; (ii) estabelecer se é obrigatória a cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, inclusive à luz do rol da ANS e da Lei nº 14.454/2022; (iii) determinar se o custeio deve ocorrer fora da rede credenciada e em quais hipóteses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condição de TEA do menor encontra-se comprovada por laudo médico, que indica a necessidade de tratamento intensivo e multidisciplinar, evidenciando a probabilidade do direito.

4.

A Lei nº 14.454/2022 admite a cobertura de procedimentos não constantes do rol da ANS quando comprovada sua eficácia, afastando a negativa baseada exclusivamente na ausência de previsão expressa.

5.

A Resolução ANS nº 539/2022 impõe a cobertura de métodos ou técnicas indicados pelo médico assistente para transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o método ABA.

6.

A jurisprudência do STJ considera abusiva a limitação de sessões e a negativa de cobertura de terapias essenciais ao tratamento de TEA.

7.

O perigo de dano decorre do risco de prejuízo irreversível ao desenvolvimento do menor diante da interrupção ou atraso no tratamento.

8.

A decisão agravada já indeferiu o custeio de musicoterapia por ausência de laudo médico, afastando insurgência recursal nesse ponto.

9.

O dever de cobertura do tratamento multidisciplinar não abrange acompanhamento escolar ou domiciliar, nem serviços prestados por profissionais do ensino, salvo previsão contratual.

10.

A operadora deve assegurar atendimento prioritariamente na rede credenciada, sendo o custeio fora da rede medida excepcional, cabível apenas em caso de indisponibilidade de prestadores habilitados, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300 e 1.015, I; CDC, art. 51, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; Lei nº 14.454/2022; Resolução ANS nº 539/2022; Resolução Normativa ANS nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.008.283/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por D. D. P., representado por sua genitora FERNANDA DINIZ PIMENTEL, que deferiu medida liminar em favor da parte autora, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Face ao exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida pelo autor no tocante às sessões de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, determinando que a Unimed FAMA forneça ao menor tratamento adequado com fonoaudiologia pelo método ABA, de forma ilimitada, conforme indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais, em caso de descumprimento da presente decisão, nos termos do art. 300 do CPC.

Quanto ao pedido de sessões de psicopedagogia, DEFIRO a tutela de urgência requerida pelo autor, para determinar que a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL forneça as sessões de psicopedagogia e musicoterapia pelo método ABA por 2 (duas) horas semanais, pelo mínimo obrigatório de 18 sessões, por ano de contrato, e em relação às sessões que ultrapassaram a cobertura mínima, deverá ser observado o regime de coparticipação de 20% (vinte por cento) do valor contratual com os prestadores, para as consultas/sessões que ultrapassarem o quantitativo de cobertura obrigatória mínima, porquanto, se, por um lado, impede-se a concessão de consultas indiscriminadas ou o prolongamento em demasia de tratamentos, por outro, restabelece-se o equilíbrio contratual (art. 51, § 2º, do CDC), tudo sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais, em caso de descumprimento da presente decisão, nos termos do art. 300 do CPC.

Quanto ao pedido de musicoterapia, indefiro o requerimento de tutela de urgência, em razão da ausência de probabilidade do direito, por faltar laudo médico que indique a necessidade do referido tratamento vindicado.

(...)”

Em suas razões recursais (ID 12132120), a agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade e o cabimento do recurso, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC; (ii) a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a inexistência de probabilidade do direito e perigo de dano, por se tratar de tratamento eletivo, não caracterizado como urgência ou emergência; (iii) a necessidade de observância de critérios técnicos, inclusive com eventual submissão ao NAT-Jus; (iv) a irreversibilidade dos efeitos da decisão, vedada pelo art. 300, §3º, do CPC; (v) a observância do rol de procedimentos da ANS, defendendo sua natureza taxativa ou, ao menos, taxativa mitigada, conforme entendimento do STJ; (vi) a inexistência de obrigação de custeio de procedimentos não previstos no rol, especialmente musicoterapia e psicopedaggia; (vii) a obrigatoriedade de realização do tratamento em rede credenciada, sendo possível apenas reembolso nos limites contratuais em caso de opção diversa; e (viii) a legalidade das cláusulas contratuais e a impossibilidade de imposição de cobertura não prevista, sob pena de violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Ao final requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de ID 16677579, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público ofertou parecer pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 13773935).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos da sessão do plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 27 de abril de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o fornecimento de terapias multidisciplinares ao menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como à análise da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, da alegada taxatividade do rol da ANS e da possibilidade de limitação da cobertura contratual.

Inicialmente, cumpre registrar que a condição clínica do agravado encontra-se devidamente comprovada, sendo portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84), o que demanda intervenção intensiva e multiprofissional.

O laudo acostado aos autos evidencia a necessidade de tratamento estruturado, com utilização da metodologia ABA, além de outras abordagens terapêuticas, com significativa carga horária.

Nesse cenário, revela-se inequívoca a necessidade do tratamento multidisciplinar, sendo legítima, em princípio, a intervenção judicial para assegurar o acesso às terapias essenciais à saúde e ao desenvolvimento do menor, em consonância com o art. 196 da Constituição Federal e com a orientação protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelos documentos médicos acostados, que atestam a necessidade das terapias prescritas, notadamente no contexto do tratamento multidisciplinar do autismo, cuja eficácia é amplamente reconhecida pela literatura médica e pela jurisprudência pátria.

Sobre o assunto, a Lei nº 14.454/2022 conferiu nova disciplina ao tema, admitindo, em caráter excepcional, a cobertura de procedimentos não constantes do rol, desde que demonstrada sua eficácia à luz da medicina baseada em evidências.

Além disso, em relação aos pacientes portadores de transtornos globais do desenvolvimento, tal como ocorre com o agravado, cumpre esclarecer que a ANS, por meio da Resolução nº 539/2022, ampliou as regras de cobertura, tornando obrigatório o atendimento para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, por sua vez, vem entendendo pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de “Transtorno Global de Desenvolvimento”.

Dito isto, é dever da operadora de saúde custear o tratamento multidisciplinar indicado ao autor pelo método ABA, conforme laudo médico apresentado.

Por sua vez, o perigo de dano é igualmente patente, considerando que a interrupção ou a não realização tempestiva das terapias pode acarretar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento do menor, o que justifica a intervenção judicial em caráter de urgência.

No que tange à musicoterapia, a agravante alega, em suas razões de recurso que o tratamento não estaria incluído no rol da ANS, de forma que não seria cabível a cobertura da terapia. Ocorre que, merece especial destaque o fato de que a decisão agravada indeferiu expressamente o custeio de musicoterapia.

Dito isto, reputo ser possível a cobertura do tratamento pelo método ABA prescrito à autora da ação, englobando psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia, em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto e em virtude do amplo alcance promovido pela própria agência reguladora, no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente.

Ressalto, entretanto, que o dever de cobertura do tratamento multidisciplinar pela metodologia ABA,
salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar, nem ao realizado por profissional do ensino, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça
[2]
.

No que tange à obrigatoriedade de o plano de saúde arcar com os custos do atendimento realizado por profissionais fora da rede credenciada, assiste razão, em parte, à agravante.

Em que pese ter entendido de forma diversa ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, em análise do feito à luz do contraditório, não vislumbro, neste momento processual, a existência de elementos de prova suficientes a justificar a realização do tratamento em estabelecimento não credenciado na operadora do plano de saúde. Isso porque, conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “
a obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022
” (REsp n. 2.008.283/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

Assim, o beneficiário do plano de saúde tem direito ao custeio das despesas médicas e hospitalares com profissionais e estabelecimentos credenciados, respeitada a área de cobertura do contrato. Somente em caso de emergência ou urgência (art. 35-C, incisos I e II, da Lei nº 9.656/98), de indisponibilidade de realização do tratamento na rede credenciada ou, ainda, de ausência de profissional habilitado, poderá buscar atendimento fora da rede, o que não se verifica, ao menos neste momento, em análise sumária.

Dito isso, impõe-se a parcial reforma da decisão, para determinar à agravada que autorize e custeie as terapias prescritas pelo médico assistente, com exclusão, tão somente, da cobertura de acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino, a ser realizado, preferencialmente, na rede credenciada. Na hipótese de inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada, deverá a agravada custear o tratamento em rede particular, diretamente ou mediante reembolso, em conformidade com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça
[3]
sobre o assunto.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a decisão agravada para determinar que a cobertura do tratamento multidisciplinar se dê, preferencialmente,
no âmbito da rede credenciada da agravante
, admitindo-se o custeio fora da rede apenas na hipótese de comprovada indisponibilidade de atendimento adequado.

Mantém-se, no mais, a decisão agravada.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CRIANÇA COM ENCEFALOPATIA E PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA. SESSÕES DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de número ilimitado de sessões para tratamento multidisciplinar com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para os beneficiários de planos de saúde diagnosticados com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde, independentemente do método indicado pelo médico assistente (RN-ANS nº 541/2022).

2. No caso, o Tribunal a quo consignou expressamente ser incontroversa a necessidade de a paciente ser submetida ao tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico, de modo que a recusa do plano de saúde, na hipótese, se mostra abusiva. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1917411 RJ 2021/0017547-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

[2]
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1.

Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023.

2.

O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral.

3.

Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF).

4.

A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).

5.

A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.

6.

Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).

7.

Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).

8.

A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino
.

9.

A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.

10.

Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.

11.

Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos.

(STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024) (grifos nossos)

[3]
“A obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022” (REsp n. 2.008.283/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023)

Belém, 26/05/2026